Tribunal: STF
Processo: RHC 260672
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Tese de defesa jamais suscitada durante a fase de conhecimento. Exceção de incompetência não ajuizada. Revisão criminal para alegar incompetência do Juízo. Agravo improvido.



    I. Caso em exame



    1. Réu condenado pela Justiça estadual alega, depois do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que competente é a Justiça Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o réu tem o direito de alegar incompetência do Juízo, pela primeira vez, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Nulidade de algibeira.



    III. Razões de decidir



    3. O CPP disponibiliza para o acusado a exceção de incompetência, que deve ser apresentada dentro do prazo.



    4. É possível a discussão sobre incompetência do Juízo em sede de habeas corpus e a qualquer tempo. Todavia, a defesa não tem o direito de suscitar qualquer nulidade, relativa ou absoluta, quando bem entender, na configuração de nulidade de algibeira.



    4.1 Ainda que superado o óbice, não há ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.



    Tese: Nem todos os casos da Operação Raio-X devem ser julgados pela Justiça Federal.